Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO À LUZ DO OBJETO DA DEMANDA E DO CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA.
I. Não padece de vícios passíveis de sanação mediante embargos de declaração acórdão que julga a apelação à luz do objeto da demanda e do conteúdo decisório da sentença.
II. Recurso desprovido.